Tribunal: TJES
Processo: 0034320-44.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034320-44.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO SIQUEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0034320-44.2019.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTA
DUA
L DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE POR DIÁRIO OFICIAL. DIREITO PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Da questão processual relativa à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Por força do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

No caso vertente, denota-se que o órgão recorrente foi intimado da sentença mediante remessa dos autos na data de 16 de fevereiro de 2023 (fls. 129). Não obstante, o recurso inominado somente foi protocolizado em 08 de março de 2023 (fls. 144), após o decêndio legal, sendo ele, portanto, manifestamente intempestivo (certidão de fl. 146-v).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, nego seguimento ao recurso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

É como voto.

Na sequência, assim votaram os demais julgadores:

O Juiz de Direito
Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Relator.

O Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

- DECISÃO -

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)